Tribunal: TJPA
Processo: 0804004-56.2018.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11846 - Moradia
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804004-56.2018.8.14.0000

APELANTE: SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: LUCIANA OLIVEIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. No presente caso, observa-se que o cerne da causa de pedir e o pedido objeto da ação constitucional proposta gira em torno da demora na prestação de informações solicitadas à administração pública, relacionados ao “Programa Viver Belém”, vinculado ao “Projeto Minha Casa, Minha Vida. Nesse cenário, o ato ilegal combatido no mandado de segurança se caracteriza pela mora na prestação das informações pretendidas, o que se comprova inclusive pelo Ofício encaminhado pela Defensoria Pública e não respondido pelo órgão municipal. A partir desse contexto se verifica o cabimento do remédio constitucional.

4.Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

5.
A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM

em face do acordão de id. Num. 3510112 - Pág. 1/12
,
proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do mandado de segurança com pedido liminar nº. 0804004-56.2018.8.14.0000, impetrado por
LUCIANA OLIVEIRA DE ARAÚJO

contra ato do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
.

O acordão embargado foi assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em síntese, a impetrante alegou que estaria inscrita no “Programa Minha Casa, Minha Vida/ Viver Belém” desde 13.11.2013, mas que, passados mais de quatro anos da data de inscrição, permaneceria sem saber a situação atual de seu cadastro para recebimento de moradia, tampouco tendo recebido unidade habitacional por parte dos referidos programas. 2. Primeiramente, no que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, entendo que deve ser afastada. Isso porque o SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, como titular da Secretaria Municipal de Habitação, é responsável pelo planejamento, coordenação, execução, controle e avaliação das atividades da política habitacional de Belém. Além disso, pela teoria da encampação, à medida que a autoridade coatora aos prestar suas informações não se limita a alegar sua ilegitimidade, mas adentra ao mérito do ato impugnado, torna-se legítima para a causa. 3. No presente caso, com a leitura dos autos, sobretudo, observada a ausência de resposta ao Ofício de id Num. 638578 - Pág. 1/3, recebido no protocolo da SEHAB em 21/09/2017, verifico que a impetrante, extrajudicialmente, tentou obter as informações que servem de objeto do presente mandado de segurança. Contudo, conforme aduzido pela própria Defensoria Pública do Estado, restou infrutífera, ensejando a impetração do presente remédio constitucional, em 27/11/2017. Além do que, não vislumbrei que a autoridade coatora tenha demonstrado, ao longo do processo no Juízo de origem, quando do procedimento interno referente as unidades habitacionais no “Programa Viver Belém” vinculado ao “Projeto Minha Casa, Minha Vida, tenha prestado as informações pretendidas pela apelada. 4. Considerando que o objeto pretendido na presente ação é “Programa Viver Belém” vinculado ao “Projeto Minha Casa, Minha Vida”, à medida que não resta demonstrado nos autos em qual medida tal requerimento ofenderia à privacidade ou direitos de terceiros, não vislumbro óbice para a manutenção da sentença impugnada. Por outro, as informações pretendidas na presente ação constitucional, podem se mostrar relevantes para possível pretensão de tutelar direitos que entende devidos e que possam ter sido atingidos. 5. Nos termos do artigo 5º, XXXIII, da Constituição da República, "todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
”

Em suas razões recursais, o embargante aduz a existência de omissão quanto à matéria de ordem pública, sob o fundamento de inadequação da via eleita, ao passo que seria devida a propositura do Habeas Data e não mandado de segurança para a obtenção do direito pleiteado, que teria sido suscitado pelo Ministério Público de 2º Grau em seu parecer.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A parte contrária não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No presente caso, observa-se que o cerne da causa de pedir e o pedido objeto da ação constitucional proposta gira em torno da demora na prestação de informações solicitadas à administração pública, relacionados ao
“Programa Viver Belém”, vinculado ao “Projeto Minha Casa, Minha Vida.

Nesse cenário, o ato ilegal combatido no mandado de segurança se caracteriza pela mora na prestação das informações pretendidas, o que se comprova inclusive pelo Ofício encaminhado pela Defensoria Pública e não respondido pelo órgão municipal.

A partir desse contexto se verifica o cabimento do remédio constitucional, conforme precedente a seguir:

“
E M E N T A APELAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEMORA NA APRECIAÇÃO. PROVIMENTO. I – Apelação em face de Sentença que declarou a
Extição do Processo, sem resolução do Mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita
, em que
o (a) Impetrante pretende a análise do Processo Administrativo de Concessão de Benefício.
II –
Não é o caso de inadequação da via eleita, porquanto as Provas se revelam pré-constituídas no tocante à tramitação do referido Processo Administrativo. III – A Lei 9.784/1999, que rege o Processo Administrativo Federal, dispõe que a Administração tem o dever de, explicitamente, emitir decisão nos processos administrativos sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência, e, concluída a sua instrução, tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. IV – Na hipótese, o Requerimento Administrativo foi formulado em 20/06/2019 (ID 4058300.11734081), tendo o (a) Impetrante ajuizado o Mandado de Segurança em 06/09/2019, quando decorridos mais de dois meses sem deliberação do INSS e ultrapassando, assim, o Prazo fixado no artigo 49 da Lei nº 9.784/1999, devendo ser concedida a segurança. V – Provimento da Apelação.

(TRF-5 – Ap: 08170750820194058300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE LUNA FREIRE, Data de Julgamento: 13/02/2020, 1ª TURMA).
”

Nesse cenário, a demora na apreciação caracteriza ato ilegal amparável por mandado de segurança, descabendo falar de inadequação da via eleita.

Desse modo, depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência da embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Outrossim, é necessário ressaltar que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021